Tribunal: CARF
Processo: 18471.002015/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002015/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA SILVIA BASTOS MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A revisão de ofício do lançamento somente é passível de alteração nos casos de
impugnação, recurso de ofício ou revisão de lançamento nos casos em que são
permitidos pela legislação. O lançamento em observância à alteração do
critério jurídico ou alteração na interpretação das normas tributárias só podem
ser feitos para casos futuros e não para complementar lançamentos a título de
revisão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 134/146 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2003, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002015/2007-14
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2007-14

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls.13/ 18, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2003 no valor total
de R$ 228.719,12, assim composto:

O procedimento fiscal que culminou no presente lançamento iniciou-se em 25/09/2007,
data em que a interessada recebeu pela via postal o Termo de Ciência e de Continuação
de Procedimento à fl. 09, quando foi cientificada da reabertura da ação fiscal relativa ao
ano calendário 2002, exercício 2003, conforme autorizado pelo Delegado da Defic/Rio
de Janeiro, nos termos do art. 906 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n° 3000, de 26/06/1999 - RIR/99.
Em 10/12/2007 foi lavrado o Auto de Infração acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal às fls. 13/18 em que a autoridade autuante fez os seguintes esclarecimentos:
- A presente autuação teve por objetivo complementar o Auto de Infração lavrado em
23/08/2006 objeto do processo administrativo no 18471000874/2006-80. Naquele
procedimento de ofício, cujas cópias do Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal
constam às fls. 112/124, foi apurada omissão de ganho de capital decorrentes da
liquidação/crédito de juros de aplicações financeiras em moeda estrangeira.
- O presente demonstrativo difere do anterior, que serviu de base para a autuação
original, apenas no que diz respeito à compensação de perda com variação cambial,
seguindo determinação do Parecer Disit n° 49, de 24/10/2006, que orienta a tributação
de ganho de capital a cada novo crédito de juros assim como da variação cambial
positiva ainda que tenha havido prejuízo anterior, que não seria compensável por falta
de previsão legal.
- Foi, portanto, confeccionada uma nova planilha na qual não se levaram em
consideração os prejuízos decorrentes da queda da cotação do dólar e na apuração do
novo imposto foram compensados todos os valores apurados no auto de infração
anterior. Em razão do prazo decadencial, somente se apurou imposto referente aos
ganhos de capital do ano-calendário 2002.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada em 11/12/2007 (AR à fl. 19), a contribuinte apresentou em 09/01/2008, por
intemiédio de seus procuradores legalmente constituídos (fls. 60/65), a impugnação de
fls.23/59 na qual expõe os argumentos reproduzidos a seguir, em síntese:
- A matéria que foi objeto da presente autuação já havia sido tratada no auto de infração
lavrado em 23/08/2006, com o qual concordou e efetuou o pagamento integral do
débito.
-Discorda da autuação complementar e suscita, preliminarmente a nulidade do
lançamento em razão de:
a) impossibilidade de revisão do lançamento, tendo por base unicamente parecer de uso
interno da Receita Federal do Brasil (Parecer DISIT n° 49/2006), haja vista que não se
trata de uma das hipóteses de revisão do lançamento autorizadas pelos artigos 145 e
149, do Código Tributário Nacional;
b) inaplicabilidade da mudança de critério jurídico a fatos geradores anteriormente
praticados, por força do artigo 146 do Código Tributário Nacional;
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2007-14

c) claro equívoco na legislação aplicada pela fiscalização para enquadramento legal da
suposta infração praticada pela impugnante;
d) indevida apuração do crédito tributário exigido, na medida em que, apesar de terem
sido deduzidos os montantes apurados no primeiro auto de infração, a fiscalização se
equivocou nos cálculos por ela realizados, especificamente no que se refere aos
montantes de IRPF já pagos em relação aos meses de fevereiro, julho e agosto de 2002.
- No mérito, não há que se falar em tributação dos rendimentos de aplicação financeira
no exterior, em moeda estrangeira porque a forma de tributação adotada, supostamente
com base no Parecer DISIT n° 49/2006 vai de encontro com a legislação que rege a
matéria, uma vez que:
a) o crédito de juros não pode ser considerado um evento de liquidação/resgate da
aplicação financeira, para fins de apuração do suposto ganho de capital relativo a esse
rendimento, por ausência de previsão legal nesse sentido;
b) a tributação da variação cambial da aplicação financeira mantida no exterior, com
recursos auferidos no Brasil, só pode ocorrer no momento da liquidação/resgate dessa
aplicação, conforme determina o parágrafo 4° do artigo 24 da Medida Provisória n°
2.158-35 e não no momento do crédito de juros;
c) impossibilidade de exigência de variação cambial tributável relativa ao crédito de
juros, na medida em que os juros decorrentes da aplicação financeira no exterior
correspondem a rendimentos com origem em moeda estrangeira, nos termos do
parágrafo único, do artigo 4° da Instrução Normativa SRF n“ 1 18/2000.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 134/135):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A lavratura de Auto de Infração que visa complementar um lançamento anterior, no
qual a autoridade autuante constata erro, quer seja ele de fato ou de direito, não só deve
ser admitida como também considerada medida obrigatória em face do princípio da
legalidade a que está adstrito o agente fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos na legislação de processo administrativo tributário, com a
observância do contraditório, afasta a hipótese nulidade do procedimento fiscal.
GANHO DE CAPITAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR.
Considera-se ocorrido o fato gerador no momento do crédito de rendimentos, se o valor
creditado for passível de saque pelo beneficiário. O ganho de capital deve ser calculado
mensalmente, não sendo permitida a compensação entre ganhos e perdas, por falta de
previsão legal.
GANHO
DE
CAPITAL.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
NO
EXTERIOR.
VARIAÇÃO CAMBIAL.
Está sujeito à apuração do ganho de capital, na forma da IN SRF n° II8, de 2000, o
acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial do saldo da aplicação financeira
mantida em instituições financeiras no exterior oriundo de rendimentos auferidos no
Brasil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2007-14

Da parte procedente temos:
A tabela a seguir demonstra a apuração do imposto de renda, tendo em vista
modificações efetuadas nesta decisão:

Em face de todo o exposto, voto no sentido julgar procedente em parte a impugnação,
alterando o valor do imposto de renda apurado no lançamento para R$ 65.849,20, que
deverá ser acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora, de acordo com a
legislação aplicável.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 171/199 em que alegou, em apertada síntese: a) Preliminarmente: a
impossibilidade de revisão do lançamento tendo por base unicamente uma mudança de critério
jurídico, além do fato de não se tratar de nenhuma das hipóteses de revisão do lançamento
autorizadas pelo artigo 149, do Código Tributário Nacional e b) no mérito, a apuração do ganho
de capital decorrente de aplicações financeiras em moeda estrangeira só deve ocorrer no
momento da liquidação ou resgate de tal aplicação, nos termos do artigo 24, da Medida
Provisória no 2158-35/200, não cabendo ao Ato Declaratório Interpretativo no SRF no 8/2003
dispor de forma diversa, para fins de exigência de obrigações tributárias.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2007-14

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminarmente: a impossibilidade de revisão do lançamento tendo por base
unicamente uma mudança de critério jurídico, além do fato de não se tratar de nenhuma
das hipóteses de revisão do lançamento autorizadas pelo artigo 149, do Código Tributário
Nacional
A preliminar da recorrente deve ser acolhida, tendo em vista que se verificou no
caso, uma mudança no critério jurídico, nos termos do disposto no artigo 146 do Código
Tributário Nacional:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
No caso, foi lavrado, em 23.08.2006, o auto de infração objeto do processo
administrativo no 18471.000874/2006-80 e posteriormente, foi lavrado o presente auto de
infração, com base em uma alteração no entendimento anteriormente utilizado pela fiscalização,
com relação à forma de apuração do ganho de capital relativo a rendimentos de aplicações
financeiras, em moeda estrangeira, em decorrência do posicionamento manifestado no Parecer
DISIT no 49/2006.
Ocorre que o mencionado Parecer DISIT no 49/2006 só poderia basear
lançamentos ocorridos posteriormente à sua edição, nos exatos termos do disposto no artigo 146
do Código Tributário Nacional mencionado acima.
Neste sentido, é a jurisprudência deste Colenda Turma, de Relatoria do
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo:
Acórdão: 2201-004.757
Número do Processo: 10166.721846/2014-51
Data de Publicação: 23/11/2018
Contribuinte: BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A
Relator(a): CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. REVISÃO DE
OFÍCIO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo somente é passível de
alteração nos casos de impugnação, recurso de ofício ou revisão de lançamento nas
hipóteses em que esta é possível. Sendo defeso ao Fisco efetuar novo lançamento
exclusivamente para alteração de critério jurídico.
Por falta de previsão legal, é incabível revisão de lançamento por iniciativa do Fisco nos
casos em que se identifica erro de direito no lançamento anterior.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano,
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2007-14

Por outro lado, os presentes autos foram lavrados a título de revisão do
lançamento anteriormente lavrado e que foi devidamente quitado pela ora recorrente, conforme
se extrai do trecho da decisão recorrida:
O lançamento que ora se examina visou complementar um Auto de Infração anterior,
lavrado em 23/08/2006, objeto do processo administrativo n° 18471000874/2006-80,
cujo crédito foi extinto por pagamento por ter a contribuinte concordado com a
autuação. Ambos lançamentos tratam do mesmo fato gerador, qual seja, ganho de
capital em aplicação financeira no exterior, e baseiam-se nos mesmos fatos.
Segundo esclarece a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal à fl. 14, o
presente lançamento e' complementar ao anterior mais precisamente em função da
compensação indevida dos prejuízos decorrentes da queda da cotação do dólar.
Como se vê, a autoridade autuante considerando ter cometido equívoco na aplicação da
legislação tributária ao caso concreto da contribuinte, procedeu à revisão de oficio do
lançamento anterior lavrando o presente com intuito complementá-lo.
Não obstante concorde que o motivo para a revisão de oficio em tela não possa ser
enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas do artigo 149 do CTN, entendo que o
ato de revisão não está submetido aos fundamentos rígidos dessa norma, eis que esta
não pode limitar a plena apreciação da legalidade do ato.
A revisão de oficio de um ato administrativo é instituto básico do Direito e inspira-se no
princípio da autotutela dos atos públicos a ser observado por toda autoridade
administrativa. Verificado que determinado ato é incompleto, ou mesmo que esse ato
não se coaduna com a legislação aplicável, ou com os fatos que quer regular, tem o
administrador público o poder-dever de rever tal medida de forma a completá-la,
corrigi-la, reformá-la, ou mesmo cancelá-la, independentemente de manifestação do
interessado.
Nesse sentido, a lavratura de Auto de Infração que visa complementar um lançamento
anterior, no qual a autoridade autuante constata erro, quer seja ele de fato ou de direito,
não só deve ser admitida como também considerada medida obrigatória em face do
princípio da legalidade a que está adstrito o agente fiscal, pelo qual o lançamento deve
ser efetuado em estrita conformidade com a norma contida na lei.
(...)
Sendo assim, considerando cabível a revisão de oficio levada a efeito pela autoridade
autuante, afasto a preliminar de nulidade argüida sob este fundamento.
Também não há que se falar em afronta ao att. 146 do Código Tributário Nacional.
Embora a autoridade fiscal tenha se reportado ao Parecer DISIT n° 49/2006 para
justificar a elaboração da nova planilha, estamos diante de lançamento complementar
em virtude de erro na aplicação da legislação tributária e não mudança de critério
jurídico, como já abordado, e que ficara ainda mais explícito ao analisarmos a legislação
aplicável aos fatos na apreciação do mérito, que jamais amparou o procedimento de
compensação de prejuízo levado a efeito pela autoridade fiscal na autuação anterior.
Da leitura do voto que examinou a presente preliminar, fica evidente a alteração
no critério jurídico, tendo em vista que a decisão recorrida concorda que o lançamento não
encontra respaldo no artigo 149 do Código Tributário Nacional, muito menos no artigo 145 do
Código Tributário Nacional:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2007-14

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Por outro lado, mudança na interpretação da legislação tributária, seja lá por qual
motivo, é mudança no critério jurídico. Mesmo que não fosse, só pode irradiar efeitos para o
futuro e não de forma retroativa, para atingir fatos e efeitos pretéritos, ainda mais, como ocorreu
no caso, em que houve um lançamento e foi feito novo lançamento para aplicar a interpretação
mais benéfica ao fisco.
Sendo assim, pelo fato de o presente lançamento ter sido realizado com mudança
de critério jurídico e não ter sido observado que não poderia ser aplicado para fatos geradores
após a introdução da alteração, nos termos do que dispõe o artigo 146 do Código Tributário
Nacional, deve ser cancelada a presente autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital